Tribunal: TJES
Processo: 5002059-63.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002059-63.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA DO NASCIMENTO SANTANA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora em face de instituição financeira. A autora sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a aderir a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem receber informações claras acerca da modalidade contratual, ressaltando sua condição de pessoa idosa e analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação do fornecedor na contratação de cartão de crédito consignado, apta a macular o consentimento da consumidora e ensejar a nulidade do negócio jurídico; e (ii) estabelecer se são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

4.

O dever de informação clara e adequada constitui pilar do sistema de proteção ao consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar que prestou esclarecimentos suficientes sobre a natureza e as características do produto ou serviço ofertado.

5.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável apresenta estrutura substancialmente diversa do empréstimo consignado tradicional, pois o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, permitindo a incidência de juros rotativos e a perpetuação da dívida.

6.

A autora, pessoa idosa, analfabeta e aposentada com renda limitada, enquadra-se como consumidora hipervulnerável, circunstância que exige redobrada cautela por parte do fornecedor quanto ao cumprimento do dever de informação.

7.

Embora exista instrumento contratual assinado, o banco não comprovou que prestou informações claras e adequadas acerca da modalidade de crédito contratada, sendo a linguagem utilizada incompatível com o grau de instrução da consumidora, o que evidencia vício de consentimento.

8.

As faturas juntadas aos autos não registram compras realizadas com o cartão, apenas saques e descontos mensais do valor mínimo em folha de pagamento, reforçando a conclusão de que a consumidora pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

9.

A falha na prestação do serviço autoriza a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

10.

A imposição de dívida de caráter rotativo sobre verba alimentar de consumidora hipervulnerável, aliada ao desgaste experimentado para solução do problema, configura dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

2.

A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado tradicional, sem esclarecimento adequado ao consumidor, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

3.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável autoriza a restituição dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14, caput e §3º, e 46; CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016; STJ, REsp nº 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019, DJe 08.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5003292-36.2024.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 07.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008068-83.2022, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002059-63.2022.8.08.0014

APELANTE: SEBASTIANA DO NASCIMENTO SANTANA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIANA DO NASCIMENTO SANTANA
em razão da sentença, que julgou procedente a demanda proposta em face do
BANCO BMG S/A.

Coaduno com a compreensão lançada pelo Relator quanto a ocorrência do ato ilícito, bem como em relação à proporcionalidade do
quantum
dos danos morais. Porém, divirjo somente em relação a devolução dos valores cobrados indevidamente, uma vez que aqueles ocorridos até 30/03/2021 devem ser realizados de forma simples.

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que as quantias descontadas
antes de
30/03/2021 sejam devolvidas de forma simples, mantendo a devolução em dobro das quantias descontadas após a referida data.

É, respeitosamente, como voto
.

Des. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002059
-
63
.202
2
.8.08.00
1
4

APELANTE
:
SEBASTIANA DO NASCIMENTO SANTANA

APELADA
: BANCO BMG SA

JU
I
Z
: DR.
LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

SEBASTIANA DO NASCIMENTO SANTANA
em face da sentença proferida pel
o Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível de
Colatina/ES
, que, nos autos da
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
ajuizada
em desfavor do
BANCO BMG SA
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.

E
m suas razões, o apelante sustenta, em suma,
que
“
A pretensão da parte recorrente nunca foi pactuar o empréstimo com reserva de margem consigna
d
o em cartão de crédito”,
que
“A sentença não considerou adequadamente o fato de a Recorrente ser pessoa idosa e analfabeta”,
bem como que
“
a recorrente nunca utilizou o cartão, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos pelo recorrido, o que reforça que o real interesse da autora era contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável”.

Contrarrazões apresentadas.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em analisar a regularidade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e a existência de eventual falha no dever de informação que pudesse macular o negócio jurídico.

Pois bem. A relação jurídica em exame é, inegavelmente, de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O § 3º do mesmo dispositivo, por sua vez, dispõe que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços é um dos pilares do sistema de proteção ao consumidor, conforme preceitua o artigo 6º, inciso III, do CDC. Tal dever é reforçado pelo artigo 46 do mesmo diploma, que estabelece que "
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
".

Destarte, “
Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo ALCIDES TOMASETTI JR., a relação de consumo estaria regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado, ao passo que, num sistema jurídico liberal, aplica-se a regra inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o ônus buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação nas declarações negociais de consumo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez/1992, p. 58).
”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Justamente por isso, “
A ausência de informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003292-36.2024.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2025)

No caso em tela, a controvérsia central reside na alegação da consumidora de que fora induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual substancialmente mais onerosa e desvantajosa.

Compulsando os autos, verifico que a demanda foi proposta pela apelada, pessoa idosa, analfabeta, aposentada pelo INSS, com renda limitada
de aproximadamente
um salário-mínimo, perfil que a enquadra como
consumidora hipervulnerável
, a demandar especial proteção do ordenamento jurídico.

A despeito da existência de instrumento contratual assinado, sobressai dos autos a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação, prescrito nos artigos 6º, inciso III, e 46 do CDC.

Embora a documentação apresentada pela instituição financeira busque justificar as cobranças, os elementos dos autos denotam que não foi dada à consumidora a clareza necessária acerca da modalidade de crédito que estava a contratar. O preposto do apelado não explicitou as diferenças cruciais entre o empréstimo consignado tradicional – com parcelas fixas e prazo determinado – e o cartão de crédito consignado, cujo desconto em folha limita-se ao valor mínimo da fatura, resultando na rolagem do saldo devedor a juros rotativos, tornando a dívida praticamente impagável.

Tal prática, infelizmente recorrente, viola frontalmente a boa-fé objetiva, que impõe às partes um dever de lealdade e transparência em todas as fases do contrato. Conquanto a emissão da Cédula de Crédito Bancário tenha sido formalizada, tal reconhecimento não induz à legalidade da contratação, mormente porque o instrumento contratual não é claro quanto ao funcionamento do serviço, confundindo o consumidor e colocando-o em situação de erro substancial, o que configura manifesta abusividade.

Reitere-se: Ao pôr
em relevo o desrespeito ao dever de informação, haja vista a adoção, no contrato, de uma
linguagem evidentemente incompatível com o nível de instrução da consumidora
,
observo que
os
instrumentos
apresentados
evidenciam
que,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe
teria sido
dada clareza,
pelo preposto d
a

apelada
,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou
a
demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Noutras palavras,
conquanto
os instrumentos colacionados comprov
em

a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) mediante a utilização de cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque
o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado
, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro
(...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06.12.2022).

V
ale salientar que muitas ações semelhantes à discutida, da mesma instituição financeira, já foram julgadas por esse
e.
Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação
, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor
3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022, julgado em 24/02/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

Ademais, as faturas apresentadas pela instituição financeira não registram quaisquer compras realizadas pela consumidora com o suposto cartão, mas apenas os saques autorizados e o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo. Tal fato reforça a conclusão de que a intenção da parte autora era, de fato, a contratação de um empréstimo
consignado
,
modalidade
indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, impõe-se a reforma sentencial para declarar a nulidade do contrato e à consequente restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Nesse passo,
evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contrataç
ão
, tenho pela comprovação de que o ajuste fo
i
realizado sem a concordância da parte demandante, no que se revelam indevidas as cobranças efetuadas em seu benefício previdenciário, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar
a
consumidora pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
,
seja pela
ausência de
demonstração de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021),
para
a qual independe do exame do elemento volitivo
a
repetição do indébito prevista
no
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.
3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.
4.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Observe-se a aplicabilidade do paradigma retromencionado, pois, conquanto modulada a sua aplicação para a partir da publicação do acórdão, “
A promoção de descontos em benefício previdenciário (
ou a sua continuidade
), a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
”, conforme mencionado pelo Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO no AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB.

No que se refere aos danos morais, entendo-os configurados. A conduta do banco apelado extrapolou o mero dissabor, causando à consumidora angústia e aflição ao impor-lhe uma dívida de caráter perpétuo sobre sua verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência.

Corrobora tal conclusão a constatação de que a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus à demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, além de inegável perda de tempo útil na tentativa de ver seu direito reconhecido, inclusive pela via judicial.

A esse respeito, a teoria do desvio produtivo do consumidor (ou perda do tempo útil) preconiza que a conduta do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor o desvio de seu tempo e o dispêndio de suas atividades cotidianas para solucionar um problema gerado exclusivamente por aquele, configura dano moral indenizável.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
" (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos e pela perda de seu tempo útil, e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Por fim, no que concerne à compensação dos valores, é certo que declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante. Assim, o montante a ser restituído à consumidora deverá ser compensado com os valores que foram comprovadamente creditados em sua conta bancária, devidamente corrigidos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença
com o fito de

declarar a
nulidade
d
o

Contrato
entabulado entre as partes
;
determinar a restituição
em dobro
dos valores descontados
no benefício da
consumidora,
com
correção monetária
a partir
de cada
desconto
, pelo IPCA-E, e
juros moratórios
desde
a citação,
pela SELIC, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
;
condenar
a instituição financeira ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais,
com
correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento e juros moratórios a partir da citação, pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;
autoriza
r
a
compensação
, sobre o
quantum
devido à demandante/apela
nte
, das quantias comprovadamente
recebidas,
sobre
as
qua
is
incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da
s respectivas liberações
, a ser apurado em cumprimento de sentença; e inverter os ônus sucumbenciais, para condenar a demandada/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V O T O - V I S T A

Senhor Presidente,

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da forma de restituição dos valores indevidamente descontados em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), notadamente quanto à aplicação da repetição em dobro ou simples dos valores anteriores à data de 30/03/2021.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Sebastiana do Nascimento Santana
, para declarar a nulidade do contrato entabulado com o
Banco BMG S.A.
, determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, bem como inverter os ônus sucumbenciais.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, que, embora acompanhasse o Relator quanto ao reconhecimento do ato ilícito e à configuração dos danos morais, divergiu parcialmente apenas no tocante à forma de restituição do indébito, assentando que os valores descontados até 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples, mantendo-se a repetição em dobro apenas em relação às quantias descontadas após a referida data.

Pois bem.

Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente
, de lavra do Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, porquanto, conquanto caracterizada a ilicitude da conduta da instituição financeira e reconhecida a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, entendo que a restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação temporal firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp nº 600.663/RS, cuja publicação ocorreu em 30/03/2021.

Com efeito, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e que houve inequívoca falha no dever de informação, especialmente diante do perfil da consumidora, pessoa idosa, analfabeta e hipervulnerável, circunstâncias que tornam ainda mais rigorosa a exigência de transparência e lealdade contratual por parte da instituição financeira.

Todavia, no que se refere especificamente à forma de repetição do indébito, a orientação consolidada pelo STJ estabelece que
a devolução em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor apenas para as cobranças realizadas após a publicação do referido precedente (em 30/03/2021)
.
Em relação ao período anterior, ainda que reconhecida a violação à boa-fé objetiva e a abusividade da contratação, a restituição deve ocorrer de forma simples, salvo, repita-se, se provada a má-fé da fornecedora
.

Dito isso, considerando,
in casu
, restar comprovada tão somente a violação à boa-fé objetiva - e não a má-fé da instituição financeira -, impõe-se que a devolução de valores descontados do benefício previdenciário da consumidora até 30/03/2021 se dê de forma simples, em observância à modulação de efeitos definida pelo STJ.

Do exposto, respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
Sebastiana do Nascimento Santana
, a fim de: (i) declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes; (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente recebidas pela consumidora; e (iii) determinar a restituição simples dos valores descontados no benefício da consumidora até 30/03/2021, e em dobro a partir da referida data, observados os índices e termos de atualização monetária e juros de mora definidos no voto do Eminente Relator.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002059-63.2022.8.08.0014

APELANTE: SEBASTIANA DO NASCIMENTO SANTANA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIANA DO NASCIMENTO SANTANA em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do BANCO BMG SA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Sebastiana do Nascimento Santana, para declarar a nulidade do contrato entabulado com o Banco BMG S.A., determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, bem como inverter os ônus sucumbenciais.

E o Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência parcial em relação à forma de restituição do indébito, assentando que os valores descontados até 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples, mantendo-se a repetição em dobro apenas em relação às quantias descontadas após a referida data, no que foi acompanhado pela Eminente Des.ª Heloisa Cariello.

Em razão da decisão não unânime verificada, os autos foram remetidos ao meu gabinete para continuidade do julgamento na forma do art. 942 do CPC e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o Eminente os Eminentes Desembargadores que me antecederam a ocorrência do ato ilícito, bem como em relação à proporcionalidade do
quantum
dos danos morais.

Outrossim, em relação à devolução dos valores cobrados indevidamente, acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Fábio Brasil Nery, uma vez que aqueles ocorridos até 30/03/2021 devem ser realizados de forma simples, conforme modulação temporal firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp nº 600.663/RS, cuja publicação ocorreu em 30/03/2021.

Por estas razões, acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery e
dou parcial provimento
ao recurso para (i) declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes; (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente recebidas pela consumidora; e (iii) determinar a restituição simples dos valores descontados no benefício da consumidora até 30/03/2021, e em dobro a partir da referida data, observados os índices e termos de atualização monetária e juros de mora definidos no voto do Eminente Relator.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso